Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANDIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.568.651-04 (RECORRENTE), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 22.440.788/0041-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado

1005521-39.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

JANDIRA RODRIGUES DA SILVA e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULARMENTE CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula a desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de não ter contratado empréstimo junto à instituição financeira na forma como constante na averbação contratual. O reclamante não nega a existência do empréstimo consignado, tampouco contesta a disponibilização do crédito oriundo desta transação em sua conta corrente, apenas se limita em afirmar que o empréstimo seria pago em 48X de R$79,93 e não em 96X de R$79,93.

2. Ao argumento de que a cobrança de R$79,93 em 96 parcelas se mostra legítima e amparada em relação contratual, a empresa reclamada interpôs o recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

3. A instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar as ilicitudes das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o Termo de Adesão ao Empréstimo consignado no valor de R$2.792,50, a ser pago em 96 parcelas de R$79,93, devidamente assinado pelo consumidor conforme seu documento pessoal de identificação (Id. 166116850), além de comprovante de disponibilização do crédito na conta corrente de titularidade deste, demonstrando que o consumidor se beneficiou da operação.

4. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo na modalidade como cobrada, visto que o requerido acostou aos autos os contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte consumidora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade do pacto realizado entre os contraentes, permanecendo válida a cobrança efetuada, inexistindo dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência do pleito autoral.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula a desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de não ter contratado empréstimo junto à instituição financeira na forma como constante na averbação contratual.

O reclamante não nega a existência do empréstimo consignado, tampouco contesta a disponibilização do crédito oriundo desta transação em sua conta corrente, apenas se limita em afirmar que o empréstimo seria pago em 48X de R$79,93 e não em 96X de R$79,93.

Ao argumento de que a cobrança de R$79,93 em 96 parcelas se mostra legítima e amparada em relação contratual, a empresa reclamada interpôs o recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

A instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar as ilicitudes das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o Termo de Adesão ao Empréstimo consignado no valor de R$2.792,50, a ser pago em 96 parcelas de R$79,93, devidamente assinado pelo consumidor conforme seu documento pessoal de identificação (Id. 166116850), além de comprovante de disponibilização do crédito na conta corrente de titularidade deste, demonstrando que o consumidor se beneficiou da operação.

Com efeito, se restou evidenciada a contratação de empréstimo na modalidade como cobrada, visto que o requerido acostou aos autos os contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte consumidora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade do pacto realizado entre os contraentes, permanecendo válida a cobrança realizada, inexistindo dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência do pleito autoral.

Posto isso, CONHECO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023